Tribunal: TJDFT
Processo: 0000115-72.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0000115-72.2016.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PLATLOG IMPORTACAO, LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS FRANQUEADOS DA REDE DE LANCHONETES GIRAFFAS - AGIR D E C I S Ã O PLATLOG IMPORTAÇÃO, LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA opõe EMBARGOS DE DECLRAÇÃO em face da decisão de ID 22943901 A Embargante sustenta que a decisão padece de omissão quanto à fixação de honorários de sucumbência para a fase recursal, consoante o disposto no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil. Requer o provimento do recurso com efeitos infringentes. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. A decisão realmente padece de omissão quanto à majoração da verba honorária prescrita no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Frise-se que o acréscimo dos honorários de sucumbência pode ser estipulado na decisão unipessoal que nega seguimento ao recurso. Reza, a propósito, o Enunciado 242 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: Enunciado 242/FPPC: Os honorários de sucumbência recursal são devidos em decisão unipessoal ou colegiada. Considerando o trabalho suplementar desenvolvido pelo patrono da Embargante após a decisão proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, é devido o incremento da verba honorária sucumbencial em razão do não conhecimento do recurso da Embargada, consoante disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. ISTO POSTO, conheço e dou provimento aos embargos de declaração para majorar em 20% os honorários advocatícios fixados na decisão recorrida. Publique-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator